Tribunal: CARF
Processo: 12448.722310/2011-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PAF. NOVO RECURSO VOLUNTÁRIO APRESENTADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
Não pode ser conhecido novo recurso oferecido pelo contribuinte quando outro recurso já foi anteriormente apresentado, em razão de preclusão consumativa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PROCESSO JUDICIAL. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre as parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF No 33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da DAA, cuja competência é da unidade da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte.
O pedido de retificação da declaração após o início do procedimento fiscal para incluir despesas, não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício, restando afastada a espontaneidade do contribuinte.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, despiciendo o pedido de dilação probatória formulado.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.722310/2011-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.528 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
WANDERLEY REBELLO DE OLIVEIRA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PAF. NOVO RECURSO VOLUNTÁRIO APRESENTADO. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
Não pode ser conhecido novo recurso oferecido pelo contribuinte quando outro
recurso já foi anteriormente apresentado, em razão de preclusão consumativa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PROCESSO JUDICIAL. JUROS DE
MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE
No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO
GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação
ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é
de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser
excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre
as parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.
RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF
No 33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da DAA, cuja
competência é da unidade da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte.
O pedido de retificação da declaração após o início do procedimento fiscal para
incluir despesas, não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício,
restando afastada a espontaneidade do contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.722310/2011-70
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.528 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722310/2011-70

PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, despiciendo
o pedido de dilação probatória formulado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre
os valores recebidos a título de honorários advocatícios decorrentes do processo no
2004.51.01.004619-0 (94.0024033-3), que tramitou na 19a Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ,
excluindo-se da base de cálculo a parcela correspondente aos juros moratórios sobre os
rendimentos apurados.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente), Cleber Ferreira Nunes Leite, Ana Claudia Borges de Oliveira (suplente
convocada) e Wilderson Botto.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 39/45):
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada em 10/01/2011, a Notificação
de Lançamento de fls. 06 a 12, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física-
IRPF, exercício 2008, ano-calendário 2007, que resultou em imposto, no valor de R$
32.502,30, sujeito à multa de ofício, no valor de R$ 24.376,72, e juros de mora, no valor
de R$ 9.172,14 (corrigido até 01/2011).
Motivou o lançamento de ofício:
1) A omissão de rendimentos decorrentes de ação na Justiça Federal, no
valor de R$ 108.889,71, com IRRF, no valor de R$ 3.266,69. Ainda, segundo
a fiscalização: "Valores corrigidos conforme Dirf apresentada (processo n. 2007
00248)";
2) A omissão de rendimentos de aluguéis ou royalties recebidos de pessoas
jurídicas, no valor de R$ 12.913,80, com IRRF, no valor de R$ 189,03, pagos
por Icatu Capitalização S/A, CNPJ 74.267.170/0001-73; e,
3) A omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, no valor total de R$ 9.120,00, com IRRF, no valor total de R$
45,95.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.528 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722310/2011-70

A ciência da Notificação de Lançamento se deu em 28/01/2011 (fl. 32), e o interessado
apresentou impugnação de fls. 02 a 05, em 17/02/2011, requerendo, em síntese:
1) Nulidade do lançamento, tendo em vista que a tipificação foi genérica, não
tendo ficado claro a disposição legal infringida;
2) A inclusão da de dedução com dependente, com despesas com instrução, e
pagamento de aluguéis;
3) A isenção sobre o valor referente a correção monetária dos rendimentos
recebidos, no valor de R$ 46.747,04, sendo tributável somente o valor de R$
62.142,67; e,
4) Multa de ofício, confiscatória.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2008
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. RETIFICAÇÃO INTEMPESTIVA.
É incabível a retificação das informações consignadas na declaração de ajuste anual,
após o contribuinte haver sido notificado do lançamento de ofício.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. No processo administrativo fiscal, são nulos os atos e
termos lavrados por pessoa incompetente, bem como os despachos e decisões proferidos
por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não se
configurando nem uma circunstância nem outra, não há que se cogitar em nulidade do
lançamento.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO VEDADA.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade dos preceitos legais que embasaram o ato de
lançamento. As leis regularmente editadas segundo o processo constitucional gozam de
presunção de constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário do Poder
Judiciário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PESSOA JURÍDICA.
Tendo sido constatada omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, por meio
da Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF, entregue pelas fontes
pagadoras e, não havendo contraprovas por parte do contribuinte, deve ser mantido o
lançamento.
Cientificado da decisão, em 01/04/2015 (fls. 51), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, via postal (fls. 64), em 24/04/2015, recurso voluntário (fls. 59/63),
insurgindo-se contra a manutenção da autuação, repisando as alegações da peça impugnatória e
trazendo outros argumentos, no sentido de que a decisão recorrida nada se manifestou acerca do
excesso da multa de ofício aplicada, calhando na nulidade da exação por constituir verdadeiro
excesso por parte do fisco, aliado ao fato de que a multa não foi expressamente identificada na
autuação. Cita jurisprudência judicial neste sentido. Alega ainda que a correção monetária dos
honorários advocatícios recebidos pelo exercício profissional não acarreta nenhum acréscimo
patrimonial, representando única e exclusivamente fator de ajuste em razão da perda econômica
da moeda, motivo pelo qual não ocorre a incidência do imposto de renda. Requer, ao final, a
nulidade do lançamento, por falta de enquadramento legal da multa aplicada e, no mérito, a
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.528 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722310/2011-70

revisão da autuação com a adequação da base de cálculo dos honorários efetivamente recebidos,
bem como a inclusão de despesas com educação de dependentes, de aluguéis recebidos e do
desconto legal permitido para cada dependente.
Pugna pela produção de novas provas documentais, porventura necessárias.
Em 04/05/2015, protocola a peça recursal anteriormente encaminhada via postal
(fls. 70/74).
Em16/08/2017, apresenta novo recurso, em aditamento ao anterior apresentado
tempestivamente (fls. 78/85).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
Incialmente, cabe manifestar sobre a dupla interposição recursal intentada.
Com em relação ao segundo recurso interposto em 16/08/2017 (fls. 78/85),
ocorreu a preclusão consumativa, porquanto não é admitido a repetição da prática de atos já
validamente praticados, visto que, com a apresentação do recurso anterior se exauriu a
faculdade de recorrer. Noutras lavras, o Recorrente já havia regularmente exercido o direito de
impugnar a decisão recorrida. E, uma vez consumado esse direito, uma nova interposição
recursal contra a mesma decisão encontra obstáculo no instituto da preclusão.
Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:
RECURSO
ESPECIAL
INTERPOSTO
EM
DUPLICIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA POR OCASIÃO DA INTERPOSIÇÃO DO PRIMEIRO RECURSO,
IMPOSSIBILITANDO A REPETIÇÃO DO ATO. POSTERIOR APRESENTAÇÃO
DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA QUANTO AO PRIMEIRO RECURSO, PARA QUE
APENAS
O
SEGUNDO
TENHA
TRÂNSITO.
ATO
IRRETRATÁVEL.
HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE AMBOS OS
RECURSOS
INTERPOSTOS,
UM
PELA
DESISTÊNCIA,
OUTRO
PELA
PRECLUSÃO. - Com a interposição do recurso especial, ainda que antes de esgotado o
prazo legal, há a preclusão consumativa do ato. Não é possível, nesse contexto, a
apresentação de novo recurso pela parte. - A desistência apresentada quanto ao primeiro
recurso especial, ainda que com a intenção de que seja apreciado o segundo, não tem o
condão de afastar a preclusão consumativa. Tal desistência, que é ato irretratável, deve
ser homologada sem consequências para o segundo recurso. Como consequência,
nenhuma das duas impugnações poderá ser apreciada. Recursos não conhecidos. (REsp
1.009.485/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 14/12/2009)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO. -
Havendo expressa desistência anterior dos agravantes de recorrer de uma decisão, não
podem, posteriormente, interpor novo recurso discutindo a mesma matéria apenas
porque houve novo julgamento de embargos de declaração interpostos pela parte
contrária, mas que foram rejeitados, sem alteração, portanto, do conteúdo da decisão
primitiva. - Questão preclusa. Recurso não provido. (AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp
651.931/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJ 2/10/2006)
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.528 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722310/2011-70

Assim, uma vez praticado o ato processual não mais é possível promover sua
correção ou mesmo repeti-lo, porquanto já consumado, calhando aqui a perda da faculdade
processual, calhando apenas na apreciação do primeiro recurso, em face da ocorrência da
preclusão operada.
A par dos fatos, tem-se que o primeiro recurso interposto (fls. 59/63) é tempestivo
e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão por que dele conheço e passo à sua
análise.
Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Da omissão de rendimentos decorrentes de ação na justiça federal – da multa
de ofício aplicada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
relativo aos honorários advocatícios pela condução de ação na justiça federal, no valor de R$
108.889,71 com IRRF de R$ 3.266,69, constatada em sede de revisão da DAA/2008 apresentada,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido da
revisão da omissão remanescente apurada, bem como da exclusão ou redução da multa de ofício
aplicada.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 44):
Da Omissão de Rendimentos:
Sobre rendimentos recebidos provenientes do trabalho do contribuinte como advogado,
cumpre destacar que o fato gerador do imposto de renda está definido no art. 43 do
Código Tributário Nacional. Como segue:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Estabelecem os arts. 37, 38 e 39 do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto
3.000/1999 - RIR/1999, que:
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou
da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de
1966, art. 43, incisos I e II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844/43, art.
66).
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos,
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.528 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722310/2011-70

bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3 o, § 4o).
Art. 39. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos,
considerado como tal a entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo
mediante depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
A legislação anteriormente transcrita deixa claro que integram a base de cálculo do
imposto, na declaração anual, todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte
durante o ano-base, exceto os isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente
na fonte.
Dessa forma, não havendo previsão legal para isenção de rendimentos que
correspondam à correção monetária, deverá ser mantido o lançamento.
Quanto aos juros moratórios aplicados na atualização dos valores apurados na
conta de liquidação judicial (fls. 22/28), onde decorreram os rendimentos recebidos a título de
honorários advocatícios, tem-se que, ancorado na decisão proferida no RE no 855.091/RS
julgado na sistemática da repercussão geral (Tema: 808) – portanto e observância obrigatória ao
CARF, ao teor do art. 62 do RICARF – deverá ser excluído da base de cálculo a parcela a ele
correspondente sobre os rendimentos fixados e auferidos, cabendo aqui, dada a relevância,
transcrever excertos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME acerca dos fundamentos lançados
no julgado proferido, despiciendo pois maiores digressões:
- III –
Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os juros
moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União para
instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o § 1o
esclarece que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita
ou ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de mora e
quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de
incidência do IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para
fins de incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos
de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a
indenização pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o
não recebimento nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais
tem direito o credor implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data correspondente a
qual tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do
prejuízo do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no aumento
do patrimônio do credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de
Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e
a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.528 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722310/2011-70

art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do
imposto de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer
pagamentos em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba
que está sendo paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada,
seja em reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os
juros de mora devidos pelo atraso no seu pagamento. Diferentemente da
jurisprudência anteriormente consolidada, pouco importa a natureza da verba principal
ou se o reconhecimento de seu pagamento se dá no contexto de decisões proferidas em
reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
Portanto, indene de dúvida que a tributação incidente sobre os honorários
recebidos no decorrer do ano-calendário autuado, em face da condução do processo judicial
federal, deverá ser excluída a parcela relativa aos juros moratórios aplicados na conta de
liquidação judicial (fls. 23/25) e corrigidos conforme a DIRF apresentada pela fonte pagadora –
diga-se de passagem, conforme expressamente consignado na descrição dos fatos e
enquadramento legal do lançamento (fls. 10) – razão pela qual torno insubsistente o crédito
tributário no particular.
No que tange à aplicação da penalidade (multa de ofício) diante de eventual
omissão remanescente de rendimentos no particular, de fato, sua incidência à base de 75%
decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida e
nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la, por força do dever funcional, na exta dicção
do art. 142 do CTN. Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio
da estrita legalidade.
Em relação ao pedido de retificação da DAA para inclusão de despesas de
instrução de dependentes e aluguéis, com base nos documentos acostados, vale salientar que o
presente processo – cuja origem foi a exigência de IRPF em face das omissões de rendimentos
apuradas (e parcialmente impugnadas) – não é via própria para se pleitear tal desiderato. Na
exata dicção do art. 64 da Lei no 9.784/99, a competência deste CARF restringe-se em promover
o julgamento de recursos contra decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de
Julgamento/DRJ – sob pena, dentre outros, de supressão de instância e usurpação de
competência – sendo competente para tanto a unidade de origem da Receita Federal que
jurisdiciona o contribuinte, respeitados os prazos e limites temporais para se pleitear as
respectivas correções e ajustes.
Não obstante, sobre a possibilidade de retificação da DAA para incluir despesas
não declaradas à época de sua apresentação ou sua regular retificação, não se pode olvidar que a
responsabilidade pelo conteúdo e veracidade das informações, despesas e rendimentos
registrados, pertence exclusivamente ao titular da declaração, na exata dicção do art. 787 do
RIR/99.
Ademais, e confirmando o acerto da decisão recorrida, tem-se que a retificação da
DAA é obstada pelo início de procedimento fiscal, ao teor do art. 7o, I e § 1o do Decreto no
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-006.528 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722310/2011-70

70.235/72 e do art. 832 do RIR/99, não produzindo quaisquer efeitos após a ciência do
contribuinte sobre o lançamento lavrado (fls. 7/12, cuja matéria, aliás, já se encontra sumulada
neste CARF:
Súmula no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por fim, quanto ao pedido de dilação probatória, com especial destaque para
apresentação de novo suporte documental, não vislumbro a necessidade de sua realização, visto
que o processo se encontra suficientemente instruído e é contundente a demonstrar a sujeição
passiva parcial em relação à matéria recorrida. Ademais no processo fiscal a produção probatória
somente se justifica se necessária à formação de convicção do julgador (art. 18 do Decreto no
70.235/72), o que se torna despiciendo no presente feito.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos a título de honorários
advocatícios decorrentes do processo no 2004.51.01.004619-0 (94.0024033-3), que tramitou na
19a Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ, excluindo-se da base de cálculo a parcela correspondente
aos juros moratórios sobre os rendimentos apurados.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 93
DF CARF MF
Original